Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011066-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.250.071-70 (PACIENTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (IMPETRANTE), FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.250.071-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), CARLOS DANIEL LIMA SANTOS - CPF: 060.995.401-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 452.739.366-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 066.583.651-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (
ARTS. 33,
CAPUT
, E 35 DA LEI 11.343/06)

– CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88 – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS E CONCRETOS A DEMONSTRAR A INDISPENSABILIDADE DA CUSTÓDIA –
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM
CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

As decisões em que se decreta e/ou se mantém prisão preventiva, devem estar concretamente fundamentadas em quaisquer dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou daqueles alicerçados em
presunções dissociadas de qualquer concretude fática, bem como na gravidade abstrata dos delitos,
sob pena de violação ao disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedidos de liminar e de intimação pessoal, impetrado em favor de
Flávio Rogério de Oliveira Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Em prol do pleito liberatório, a impetrante alegou: I) inexistência de fundamentos idôneos na decisão em que se indeferiu o pedido de liberdade provisória e, por conseguinte, se converteu a prisão em flagrante do paciente, em preventiva; II) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação de liberdade; e, III) incidência de predicados favoráveis (Id. 43491468).

A
liminar
foi
deferida,
nos termos da decisão de Id. 44011459.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 45101524.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, Id. 45447990, em que opina pela
denegação
da ordem, conforme se verifica do sumário que segue em transcrição livre:

Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida
revogação
, sob alegação de
ausência de fundamentação
apta a respaldar a prisão cautelar.
Inviabilidade
. Necessidade de se
acautelar a ordem pública
pela
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente. Circunstâncias do caso que recomendam a imposição da prisão cautelar. Medidas
cautelares alternativas
que se mostram
insuficientes
. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Após intimação pessoal da impetrante, inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 20 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020